Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725948-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: EDUARDO AFONSO DE SOUZA, EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse nos autos do processo n. 0709448-54.2023.8.07.0009, ajuizado por EDUARDO AFONSO DE SOUZA, EMERSON ALVES DE SOUZA e ELIZABETH ALVES DE SOUZA. A parte agravante sustenta, em síntese, que viveu em união estável com o anterior possuidor do imóvel objeto do litígio, até a data do óbito de seu companheiro. Aduz que a loja que funciona no imóvel sempre esteve sob sua posse e administração, razão por que é indevida a medida liminar deferida em favor dos agravados. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Em face da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira e dos comprovantes de rendimentos juntados aos autos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Além disso, nos termos do artigo 562 do CPC, quando a petição inicial estiver devidamente instruída, o juiz poderá deferir liminarmente a reintegração de posse. No caso em tela, o imóvel objeto da controvérsia situa-se no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 07, Lote 100, Bloco E, Loja 06/08, Guará/DF. Segundo consta dos autos, o falecido Sr. Ezequiel Afonso de Souza recebeu autorização de uso da referida loja por meio do Termo de Autorização n. 84/2023/SEGOV/SECID/SUMAC (ID 162407447 na origem). De acordo com os agravados, herdeiros do falecido, a parte agravante invadiu e impediu o acesso à loja, o que teria configurado o esbulho possessório. Neste momento, ainda não foi reconhecida a união estável alegada pela agravante, o que está em discussão nos autos do processo n. 0703660-59.2023.8.07.0009. Pois bem. Apesar de ainda não haver declaração judicial da união estável que a agravante alega ter existido, os elementos dos autos são insuficientes para demonstrar o esbulho alegado pelos agravados na inicial, uma vez que não existe sequer boletim de ocorrência policial, fotografias e/ou vídeos sobre a suposta invasão da loja pela agravante. Nesse passo, os autores, ora agravados, não apresentaram a devida comprovação da alegada posse injusta, precária ou clandestina do imóvel ou a sugerida perda da posse, bem como a data da turbação ou do esbulho. Assim, deve-se aguardar o estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas, inclusive para comprovar a posse da área e a caracterização do esbulho apontado pelos agravados. Conclui-se que, neste momento processual, não há comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, o que impõe a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELUCIDAÇÃO FATOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A posse e seus desdobramentos jurídicos constituem, às vezes, questões tormentosas no direito; e sendo matéria onde a produção de provas assume máxima relevância, torna-se recomendável, nesses casos, aguardar o decorrer das fases processuais normais pertinentes à ação possessória para sua melhor análise. 2. Os elementos constantes nos autos não permitem aferir, de plano, o alegado esbulho praticado por terceiros, porquanto constam somente declarações da parte de invasão de sua gleba rural junto à autoridade policial por meio do registro de Ocorrência Policial. 3. A questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1663192, 07252886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, analisa-se se estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os argumentos trazidos pela autora (agravada) de que detém a melhor posse sobre o imóvel demanda um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, motivo pelo qual se deve indeferir o seu pedido liminar de reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1373673, 07005830620218079000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além dessas considerações, verifica-se a existência de ação possessória entre as mesmas partes, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 48466377). Aquele processo (0709418-19.2023.8.07.0009) foi distribuído em 17.06.2023, ou seja, dois dias antes da distribuição da presente ação na origem. Em primeira análise, observa-se que as partes discutem naquela ação as mesmas questões controvertidas no presente feito, circunstância que deve ser esclarecida nos autos, a fim de evitar nulidade processual. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem, inclusive sobre eventual litispendência com o processo n. 0709418-19.2023.8.07.0009. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator